Tribunal: TJMT
Processo: 0003880-93.2019.8.11.0020
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003880-93.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[M. J. DE OLIVEIRA PRESENTES - CNPJ: 36.957.140/0001-08 (APELADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 201.709.391-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – AUSÊNCIA DE DECURSO DO LUSTRO – REVERSÃO DA CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 – A prescrição da pretensão executória, nos casos em que o tributo é lançado de ofício, é regulada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, cujo termo inicial é a constituição definitiva do crédito, e o termo final sendo um dos incisos do mencionado dispositivo legal.

2 – Nas hipóteses em que há a reforma do ato sentencial a favor de quem não havia logrado êxito, há de se reverter a condenação da verba honorária, bem como proceder a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 3880-93.2019.8.11.0020

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
M. J. DE OLIVEIRA PRESENTES

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida contra
M. J. de Oliveira Presentes
e
Maria José de Oliveira
, julgou extinto o processo, a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Não houve condenação no pagamento das custas processuais.

O Recorrente alega, inicialmente, que os Embargos à Execução Fiscal teriam sido opostos sem a devida garantia da execução, o que vicia o feito, já que o referido só pode ser admitido na hipótese de a execução estar integralmente garantida.

De outra forma, aponta que a prescrição da pretensão executória não se perfez no feito, ante a ausência do decurso do lustro prescricional, descrita no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Embora intimado, os Recorridos não apresentam contrarrazões, consoante certidão disposta no ID no 57971964 – fl. 3.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida contra
M. J. de Oliveira Presentes
e
Maria José de Oliveira
, julgou extinto o processo, a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

De acordo com o que pode ser visualizado no feito, existem duas alegações a serem analisadas em grau recursal, a primeira relativa a ausência de garantia do feito, o que macularia a oposição dos Embargos à Execução Fiscal, e a outra é no sentido da ausência da ocorrência da prescrição.

Pois bem.

É necessário registrar, desde já, que, embora tenham sido efetuadas duas alegações principais, é certo que há a necessidade da observação de apenas uma, esta que seria a incorrência da prescrição.

Como pode ser observado, o Estado de Mato Grosso, em
28-1-2010
(ID no 5768999), promoveu a Execução Fiscal que deu origem ao presente feito, a cobrar o montante de R$ 3.640,18 (três mil seiscentos e quarenta reais dezoito centavos), à título de ICMS.

É sabido que, o ICMS é tributo sujeito ao lançamento por homologação, esta que é feita quase exclusivamente pelo Contribuinte, em que há a entrega da declaração, seguida pelo pagamento, e, consequentemente, a homologação, ou não, por parte do fisco.

Ocorre, entretanto, que muitas vezes a mencionada prática não é cumprida pelo Contribuinte, o que culmina na necessidade da Fazenda Pública intervir no procedimento, e lançar o tributo de ofício.

Destarte, esta inteligência é prevista no artigo 149 do Código Tributário Nacional, em que constam as oportunidades em que se admite o lançamento pela modalidade mencionada.

No presente feito, ao menos pelo que se observa dos documentos acostados nesta ação, não houve a entrega da declaração por parte do contribuinte, tampouco o pagamento do tributo, o que ensejou a incidência da previsão contida no inciso II, do mencionado artigo, veja-se:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

[...]

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

[...]

A exposição a ser realizada é necessária, pois, na hipótese em que o tributo é lançado por homologação, a prescrição segue o que é disposto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, para que após seja aplicado outros dispositivos legais.

Nos momentos em que o tributo é lançado de ofício, é aplicado o que preconiza o artigo 174 do CTN, inclusive, observe-se que o é registrado no mencionado dispositivo:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

É necessário observar, então, que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a constituição definitiva do crédito, e o termo final é o despacho que ordena a citação, ou a ocorrência das outras hipóteses de interrupção da contagem, mas, se não há a incidência destes marcos, há de ser reconhecido o instituto.

Neste momento, é imperioso registrar que as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de certeza e liquidez, ante o disposto no artigo 204 do Código Tributário Nacional, e artigo 3o da Lei de Execução Fiscal, e só pode ser ilidida por meio de prova inequívoca.

Nos presentes Embargos à Execução Fiscal, não há foi colacionada nenhuma prova apta a demonstrar equívoco nas datas lavradas no título que instrui a Execução Fiscal, logo, serão levados em consideração os marcos preenchidos no referido documento.

O termo inicial da prescrição, então, no feito, deu-se em
15-12-2008
(ID no 57971950 – fl. 1), sendo que o despacho que determina a citação ocorreu em
24-10-2010
(ID no 57971950 – fl. 3).

Pela simples contagem, é possível observar que entre ambas as datas fluiu cerca de
3 (três) anos
, o que afasta a possibilidade do reconhecimento do instituto ventilado.

A fim de corroborar com o que foi mencionado, observe-se o que dispõe a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema no 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

[...]

(N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, Publicado no DJE 22/2/2021).

Nesta toada, não ser possível confirmar o que foi regulado pelo Magistrado Singular, já que é possível observar de maneira clara a inocorrência do instituto em debate, ante a ausência do decurso do fluxo temporal, entre os dois marcos mencionados no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ante a iminente reforma do ato sentencial, a extinguir o feito em favor do Apelante, há de reverter a condenação honorária, contudo, como esta prática é realizada em sede recursal, incide-se o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

[...]

Desta forma, ante o provimento do recurso, e consequente reversão da condenação em verba honorária, majoro os honorários advocatícios fixados inicialmente em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para 11% (onze por cento) sobre o valor da ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição na ação de Execução Fiscal anexa, a manter a extinção dos presentes Embargos à Execução Fiscal, e reverto a condenação dos honorários advocatícios, a os majorar para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da ação, a rigor do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e por não ser isento, condeno os Recorridos no pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021